Tribunal: TJSP
Processo: 1011166-18.2019.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011166-18.2019.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
GAFISA S/A, são embargados HEBERT GOMES MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e
HELOISA DE OLIVEIRA LOBO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011166-18.2019.8.26.0011/50000 -Voto no 38.134
2
COMARCA DE SÃO PAULO 4a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
PINHEIROS
EMBARGANTE: GAFISA S/A (ré)
EMBARGADOS: HEBERT GOMES MOREIRA e HELOISA DE OLIVEIRA
LOBO (autores)
EMENTA:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Inexistência de omissão,
obscuridade ou contradição. Abordagem modificativa. Embargos
rejeitados.
VOTO No 38.134
RELATÓRIO
Embargos declaratórios opostos ao acórdão de fls.
318/319, que, segundo a embargante, reclama suprimento (pontos de omissão),
suscitando, malferidos, preceitos do artigo 5o, LV, e 93, IX, da Constituição
Federal.
Resposta recursal, a fls. 15/21.
FUNDAMENTAÇÃO
Abordagem a questionar limites da convicção decisória,
respeitosamente, não há o que suprir em sede de embargos declaratórios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011166-18.2019.8.26.0011/50000 -Voto no 38.134
3
inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, com
fundamentos perfeitamente alinhados ao contexto jurídico da demanda e à prova
dos autos.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
declaratórios.
CARLOS RUSSO
Relator